Tribunal: TJSP
Processo: 2037240-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. Decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos direitos sobre o imóvel que detém o devedor, com fundamento no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Credora que, no entanto, aduziu que a aquisição dos direitos sobre a coisa decorreu de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC/15. Alegação que, caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. Decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos direitos sobre o imóvel que detém o devedor, com fundamento no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Credora que, no entanto, aduziu que a aquisição dos direitos sobre a coisa decorreu de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC/15. Alegação que, caso proceda, afastará a impenhorabilidade do bem de família. Precedentes do E. STJ nesse sentido. Apreciação da existência ou não da fraude que, portanto, deve ser anteceder o eventual reconhecimento da impenhorabilidade e não suceder, como constou do r. decisum guerreado. Impossibilidade de reconhecimento da farsa por essa C. Câmara. Necessidade de intimação do terceiro na origem, nos termos do art. 792, §4o, do CPC/15. Decisão anulada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037240-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante
MOKA
FUND
I
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL, são agravados LEANDRO MENEZES BOLFAINE
e VANESSA MENEZES BOLFAINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17554
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2037240-91.2020.8.26.0000 (JULGAMENTO
CONJUNTO COM O AI No 2024028-03.2020.8.26.0000)
AGRAVANTE: MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
AGRAVADO: LEANDRO MENEZES BOLFAINE E OUTRA
INTERESSADO: LUÍS GUSTAVO BARALDI LOPES
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
JUIZ: JOSÉ FRANCISCO MATOS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. BEM DE
FAMÍLIA. Decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos
direitos sobre o imóvel que detém o devedor, com fundamento no
art. 1o da Lei no 8.009/1990. Credora que, no entanto, aduziu que a
aquisição dos direitos sobre a coisa decorreu de fraude à execução,
nos termos do art. 792, IV, do CPC/15. Alegação que, caso proceda,
afastará a impenhorabilidade do bem de família. Precedentes do E.
STJ nesse sentido. Apreciação da existência ou não da fraude que,
portanto, deve ser anteceder o eventual reconhecimento da
impenhorabilidade e não suceder, como constou do r. decisum
guerreado. Impossibilidade de reconhecimento da farsa por essa C.
Câmara. Necessidade de intimação do terceiro na origem, nos
termos do art. 792, §4o, do CPC/15. Decisão anulada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 302/306, mantida pelo r. decisum copiado a fls. 321, que, em
cumprimento de sentença, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo ora
recorrido e acolheu a impugnação à penhora por ele ofertada a fim de reconhecer a
impenhorabilidade dos direitos sobre o imóvel constritos (bem de família). Ao final,
consignou o D. Juízo a quo que a impossibilidade de penhora reconhecida, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entanto, não obsta a análise da alegação de fraude à execução formulada pela
recorrente nos próprios autos, desde que intimado o terceiro interessado.
Inconformada, alega a agravante que houve fraude à execução, pois
no curso da demanda o agravado LEANDRO permutou um imóvel comercial de alto
valor, de sua propriedade, pelo apartamento cujos direitos à aquisição recaiu o
decreto de impenhorabilidade. Aduz a exorbitante diferença de preço entre os dois
bens. Assim, argumenta ser inaplicável ao caso concreto a proteção conferida pela
Lei no 8.009/90. Busca a reforma da r. decisão.
Recurso regularmente processado, sem pedido de antecipação dos
efeitos da tutela recursal (fls. 340).
Contraminuta a fls. 343/357.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença visando à
satisfação de verbas sucumbenciais movido pela agravante MOKA FUND I FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL em face dos
agravados LEANDRO MENEZES BOLFAINE e VANESSA MENEZES BOLFAINE.
O título judicial teve origem nos autos do processo no
1002921-44.2015.8.26.0565, ficando os recorridos obrigados a pagar à recorrente e
seus patronos custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
sucumbência, os últimos fixados em 17% do valor da causa (fls. 9/21 dos autos
originários). O crédito perseguido foi inicialmente calculado em R$ 11.551,30 pela
credora.
Devidamente intimados, os agravados apresentaram impugnação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada pelo D. Juízo de primeiro grau (fls.
29/33 e 44 dos autos originários).
Procedeu-se, a partir de então, à busca de bens em nome dos
devedores.
A fls. 127/129 dos autos originários, informou a credora que, até
01.01.2017, LEANDRO era proprietário do imóvel registrado sob a matrícula no 24.790
perante o 1o CRI de São Caetano do Sul - SP (um prédio industrial). Naquela data, o
permutou por outro bem, registrado sob a matrícula no 74.696 perante o mesmo CRI
(um apartamento).
Aduziu a recorrente, no entanto, que o título translativo da
propriedade (escritura pública de permuta) foi registrado apenas na matrícula
imobiliária do prédio industrial, mas não na do apartamento. Mesmo assim, requereu
a penhora do imóvel residencial.
O MM. Juiz de primeiro grau, considerando que não ocorreu a
transmissão da propriedade, determinou a penhora tão somente dos direitos de
LEANDRO sobre o bem (fls. 142/144 dos autos originários).
Intimado acerca da constrição, o devedor apresentou impugnação à
penhora, aduzindo se tratar de bem de família. Após manifestação da credora na
qual alegou a ocorrência de fraude à execução
o D. Juízo a quo declarou a
impenhorabilidade pretendida pelo agravado, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90,
sem prejuízo de posterior análise da fraude aventada.
Exatamente contra este r. decisum se volta a agravante.
Parcial razão lhe assiste, pois o reconhecimento da
impenhorabilidade dos direitos sobre o imóvel foi prematuro.
A credora, na manifestação apresentada a fls. 204/226 dos autos
originários, aduziu que a permuta de imóveis relatada nos autos se deu em fraude à
execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC/15.
A apreciação da alegada farsa dever ser prévia ao eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento da proteção conferida ao bem pela Lei no 8.009/90, e não posterior,
como constou da r. decisão de primeiro grau.
Isso porque caso reconhecida a permuta fraudulenta, tal como alega
a credora, restará afastada a impossibilidade de penhora do bem de família. Cuida-se,
assim, de questão prejudicial.
Nesse sentido, confiram-se precedentes do E. STJ:
“Reconhecida a fraude à execução, deve ser afastada a
impenhorabilidade do bem de família. Precedentes”. (AgInt no AREsp
1482869/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
04/05/2020, DJe 07/05/2020)
“O reconhecimento da fraude à execução afasta a impenhorabilidade
do bem de família. Precedentes”. (AgInt nos EDcl no AREsp 731.483/PR,
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/03/2020,
DJe 02/04/2020)
“O entendimento do STJ é no sentido de que, reconhecida a fraude à
execução, a impenhorabilidade do bem de família deve ser afastada”.
(AgInt no AREsp 1468164/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019)
Sendo assim, sem entrar no mérito acerca da existência ou não da
alegada fraude, o r. decisum de primeiro grau deve ser anulado.
Impossível, ademais, que esta C. Câmara reconheça a alegada
farsa, pois, conforme dispõe o art. 792, §4o, do CPC/15, o terceiro permutante deverá
ser intimado previamente para, se quiser, opor embargos, no prazo de 15 (quinze)
dias.
Logo, na origem, apenas na hipótese de ser afastada a apontada
fraude à execução, a impenhorabilidade alegada pelo devedor LEANDRO poderá ser
apreciada e eventualmente reconhecida.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, com observação.
ROSANGELA TELLES
Relatora